Tribunal: CARF
Processo: 18186.012495/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.012495/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ DEOCLÉCIO MASSARO GALINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE
O DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Para os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial
de cinco anos é contado da data do pagamento antecipado ou da retenção na
fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 17-50.365, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SP2) (fls. 39-47):
Relatório
Trata o presente feito de pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte
correspondente ao abono pecuniário de férias de que trata o artigo 143 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.012495/2008-10
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.012495/2008-10

A DERAT/SP/DIORT proferiu o Despacho Decisório n° 1.205/2009 (fls. 10 e 11), por
meio do qual indeferiu o pleito, uma vez formalizado por meio incorreto, visto que, de
acordo com o artigo 10 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, a restituição do
imposto de renda retido na fonte sobre proventos de qualquer natureza deverá ser
requerida exclusivamente mediante a apresentação da declaração de ajuste anual
(DIRPF).
O interessado foi cientificado em 08/02/2010 (fl. 18, verso) e apresentou, em
24/02/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 19 a 26, na qual requer a
desistência do pedido de restituição em relação aos valores retidos a partir de 2005.
Insurge-se contra o indeferimento do pedido correspondente às retenções ocorridas em
2003 e 2004, com base nos argumentos a seguir:
- o fundamento utilizado pelo Fisco para indeferimento do pedido é improcedente, posto
que, tanto o artigo 66 da Lei n° 8.383/1991, com a redação dada pela Lei n° 9.069/1999,
quanto o artigo 895 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999) são
unânimes em prever o direito à restituição de imposto pago a maior;
- a partir de 17/11/2006, com a edição do Ato Declaratório n° 06/2006, da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ficou determinado que o referido órgão não iria
mais contestar ou apresentar recursos em processo que tivesse por objeto a tributação do
abono pecuniário de férias;
- até a data da interposição do requerimento de restituição em tela (outubro de 2008), a
Receita Federal ainda não havia se posicionado formalmente a respeito da matéria;
- somente a partir de maio de 2009, quando da edição da Instrução Normativa n°
936/2009, é que ficou expressamente determinado que a forma de restituição do
imposto de renda sobre essas verbas seria mediante declaração de imposto de renda
retificadora;
- até então, a norma vigente era a regra geral dada pela IN n° 600/2005, que faculta em
seu regramento geral disposto no artigo 3o , a possibilidade de restituição via
requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia, ou
mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF);
- o recorrente, a seu critério, escolheu a forma de pedido de restituição via
requerimento, razão pela qual não há ilegitimidade na via eleita, devendo o pedido de
restituição relativo à competência 2004 ser reapreciado e deferido;
- além de ter indeferido o recurso do recorrente fundamentando-se em norma inexistente
à época do pedido (IN RFB n° 936/2009), o outro fundamento utilizado (IN RFB n°
900/2008, artigo 10) também não procede, j á que a mencionada IN só foi publicada em
31/12/2008, sendo que o pedido do recorrente foi feito em 22/10/2008;
- o artigo 10 da IN RFB n° 900/2008, que tem dispositivo equivalente na IN SRF n°
600/2005 (art. 9o), também não se aplica ao caso em tela, pois determina que a
exclusividade do pedido de restituição via declaração retificadora se dará nas seguintes
situações: i) aquelas fundadas em legislação que disciplina a tributação de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual; e ii) nas situações de rendimento isento ou não tributável
declarado na DIRPF como rendimento sujeito à incidência do IR a ao ajuste anual;
- a situação (i) não se aplica ao presente caso, pois, na ocasião, não havia legislação que
disciplinasse a não incidência do IR sobre o abono pecuniário de férias, que só foi
publicada em maio de 2009;
- a situação (ii) muito menos, pois, à época, a Receita Federal ainda não havia
estabelecido expressamente que o abono pecuniário de férias seria verba não sujeita à
incidência de imposto de renda, o que só ocorreu em maio de 2009;
Ao final, requer seja reconhecido o direito creditório representado pelo imposto de
renda retido na fonte sobre os valores de abono pecuniário de 2003 e 2004, na ordem de
R$ 3.706,90 (R$ 1.731,58 + R$ 1.975,32), e seja deferida a sua restituição, devidamente
acrescida de SELIC na forma da lei.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.012495/2008-10

Em julgamento pela DRJ/POA, por unanimidade, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
RESTITUIÇÃO.
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
INADEQUAÇÃO DA FORMA.
Embora a legislação estabeleça que a restituição de imposto correspondente a
rendimentos declarados indevidamente como tributáveis se dê exclusivamente por meio
de DIRPF retificadora, uma vez recepcionado o pedido de restituição sem qualquer
ressalva e considerando que o prazo para pleitear a restituição relativa aos valores
retidos no ano-calendário de 2004 estava em curso quando do protocolo do pedido e já
havia se esgotado por ocasião da ciência da decisão recorrida, acolhe-se a preliminar de
legitimidade da via eleita para pleitear a restituição.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PRAZO.
O prazo para pleitear a restituição do imposto é de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário. Destarte, não há que se tomar conhecimento do pedido
em relação aos valores retidos há mais de 5 (cinco) anos contados regressivamente à
data em que formalizado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão

O parcial provimento se deu no deferimento da restituição do ano-calendário
2004, como destaco:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, por
unanimidade, acolher parcialmente a preliminar de legitimidade da via eleita para
pleitear a restituição e determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem, para
apreciação do mérito do pedido, em relação aos valores retidos em 2004, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

Ainda, feito o levantamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 73-
74) e, dada a inexistência de débitos para com a União, restou autorizado o pagamento do crédito
a restituir, conforme acórdão da DRJ (fl. 77), sendo o mesmo feito à fl. 78.
Todavia, sem mesmo ocorrida a intimação do acórdão da DRJ, o Contribuinte
interpôs recurso voluntário (fls. 86-95) em 21/12/2011, no qual protestou pela reforma da
decisão.
Acontece que, sem razões constantes nos autos, o mesmo foi arquivado sem a
análise do recurso interposto, vindo o Contribuinte a requerer o desarquivamento (fl. 147), e
remetidos os autos a este Conselho.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.012495/2008-10

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 86-95) é tempestivo e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito – Decadência e Restituição
No presente feito, o Contribuinte Recorrente pleiteou a restituição referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre o abono pecuniário de férias no ano-
calendário 2003.
E, neste caso, sobre a restituição destaca o contido o Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Por sua vez, no que se refere aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
o art. 3° da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, conferiu efeito interpretativo
àquele dispositivo, estabelecendo que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento
antecipado. Ainda, o art. 4° da mesma LC prescreveu a aplicação retroativa do citado preceito
com base no art. 106, inc. I, do CTN, que:
LC 118/2005
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o, do art. 150 da referida Lei.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.012495/2008-10

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Diante da situação, este Conselho editou a Súmula CARF no 91, com efeito
vinculante:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Neste norte, destaco as ementas dos Acórdãos abaixo, sendo o primeiro de
Relatoria do I. Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que acompanhei, e o segundo de Relatoria
do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, ambos desta Turma:
Numero do processo: 10580.002235/2007-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1995
RESTITUIÇÃO. DIREITO. EXTINÇÃO. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Numero da decisão: 2402-007.816
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recuso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino
Luz, Renata Toratti Cassini, Luis Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Numero do processo: 10280.004519/2008-87
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 06 00:00:00 BRST 2018
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.012495/2008-10

Data da publicação: Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO PRAZO.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. Para os pedidos formulados
depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial de cinco anos é contado da data do
pagamento antecipado ou da retenção na fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão
geral).
Numero da decisão: 2402-006.729
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Mauricio Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo Moreira, Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Assim, sendo que no presente caso, o Contribuinte ingressou com o pedido de
restituição em 22/10/2008 em relação ao tributo pago decorrente do abono pecuniário de férias
pago em março de 2003, conforme documento de fl. 13:

Assim, não merece reparos o acórdão atacado, visto que decaído o direito da
restituição em relação a tal competência.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.012495/2008-10

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital